Tribunal: TJDFT
Processo: 0703994-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO CONJUNTO. ART. 672 DO CPC. ECONOMIA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. É licita a cumulação de inventários nas hipóteses artigo 672 do CPC. Assim, a tramitação em separado de inventários de herdeiros pré e pós-mortos não se justifica se a situação se amolda à norma legal e se as circunstâncias não evidenciam que haverá tumulto, ao contrário, demonstram atender os princípios da celeridade e economia processual.
2. Decisão que indefere o processamento de inventário conjunto que merece ser reformada.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.